Tribunal: TJDFT
Processo: 0724851-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Em relação à tese de cerceamento de defesa e a necessidade de produção de prova oral para averiguação do prazo contratual, inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Constatando-se, contudo, a liquidez da obrigação, restando pendente apenas a realização de cálculos aritméticos, é o caso de afastamento da determinação judicial de liquidação de sentença.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.